Tribunal: STF
Processo: ARE 1379950
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo ora recorrente, e, ex officio, afastou a referência ao concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), determinando a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, por infração aos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, mantendo, no mais, a decisão de pronúncia, por seus próprios fundamentos. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 11, fls. 1-11).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, o prequestionamento da matéria e aduz que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XXXV, XXXVIII, “d”, LIV, LV e LVII; e 93, IX, da CF/88. 



    Sustenta que (a) o acórdão recorrido deixou de apreciar tese cuja consequência jurídica poderia alterar diametralmente o resultado prático da decisão” (eDoc. 9, fl. 7); (b) o juiz violou o devido processo legal, consagrado no inciso LIV, do art. 5º, da CF, invertendo a ordem legalmente estabelecida para a colheita da prova oral testemunhal, reflexo do sistema acusatório de matriz constitucional” (eDoc. 9, fls. 10-11); (c) o juiz julgou preclusa a produção da prova testemunhal (fl. 227), sob o argumento de que decorreu tempo razoável sem que a defesa tivesse fornecido o novo endereço da testemunha” (eDoc. 9, fl. 13); (c) não existe prova de que o recorrente agiu com dolo de matar, posto que sua conduta, em verdade, é incompatível com o animus necandi de uma pessoa que, por exemplo, se quisesse, poderia ter facilmente consumado seu intento dando marcha ré em seu carro e pisado no acelerador para atingir Lilian enquanto ela estava caída ao solo, agindo aí sim de forma inequivocadamente dolosa. Portanto, é absolutamente concebível a hipótese de estarmos diante de um delito culposo praticado na condução de veículo automotor (eDoc. 9, fl. 19); e (d) a natureza do crime pelo qual o agente responde não é de crime contra vida (Capítulo I do CP), mas de crimes contra a integridade física ou de crime (culposo) contra a integridade física na condução de veículo automotor, fora das hipóteses previstas no art. 74 do CPP e cujo julgamento não compete ao Tribunal do Júri, mas ao juiz togado (eDoc. 9, fl. 24). 



    Por fim, pede o provimento do Recurso Extraordinário em decorrência da violação aos referidos normativos constitucionais (eDoc. 9, fls. 27-28).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES; ARE 639.228-RG, Tema 424, de Relatoria do Min. CEZAR PELUSO e ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o recurso extremo invocando os óbices contidos nas Súmulas 279 e 282 deste STF bem como sob o fundamento de que seria necessário o exame da legislação infraconstitucional (eDoc. 13).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 15, fls. 1-8). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, tem-se que o Tribunal a quo não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Se não bastasse, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, mantendo a sentença de pronúncia em seu desfavor devido à prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Por fim, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente